Tribunal: TJES
Processo: 5010165-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010165-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYQUE GONCALVES DO NASCIMENTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000309-85.2025.8.08.0021. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente, fundada na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (ii) avaliar se a eventual desproporcionalidade da prisão em face da pena provável, considerando o tráfico privilegiado, autoriza a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (186 porções de maconha e 258 pedras de crack), a presença de instrumentos típicos do tráfico (balanças de precisão, dinheiro fracionado, material para embalagem), e o envolvimento de menores de idade.

4. A decisão judicial de primeiro grau descreve detalhadamente o contexto da prisão em flagrante e os indícios de organização e habitualidade da prática delitiva, com ênfase na estrutura e dinâmica do tráfico operado a partir do imóvel utilizado como depósito e ponto de distribuição.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e demais circunstâncias do flagrante, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, afastando a suficiência de medidas cautelares alternativas (AgRg no HC nº 943.501/PR; AgRg no HC nº 966.059/SP; RHC nº 62.052/MG).

6. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, a necessidade da custódia quando presentes fundamentos concretos para sua imposição.

7. O argumento de eventual desproporcionalidade da prisão em face da pena provável com base no tráfico privilegiado não se sustenta, pois não cabe ao Judiciário presumir, nesta fase processual, a pena final a ser imposta, conforme jurisprudência do TJES

8. A decisão impugnada não se limita à remissão à audiência de custódia, apresentando fundamentação autônoma, individualizada e proporcional à gravidade do caso, não se configurando qualquer ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente diante da quantidade expressiva de entorpecentes, do envolvimento de menores e da estrutura voltada ao tráfico.

2. Condições pessoais favoráveis e primariedade não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A eventual aplicação do tráfico privilegiado e a possível fixação de regime mais brando não tornam a prisão preventiva desproporcional, sendo incabível o exercício de futurologia judicial.

4. É incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024;STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, RHC nº 62.052/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 14.03.2024; TJES, HC nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5010165-51.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
KAYQUE GONÇALVES DO NASCIMENTO

AUTORI
DADE

COATORA
:
JUÍZO D
A

1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAYQUE GONÇALVES DO NASCIMENTO

face ao suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000309-85.2025.8.08.0021, manteve a prisão preventiva da paciente.

Liminarmente, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura, ao argumento de que:
(i)

não há fundamentação para manter a prisão;
(ii)
há desproporção e violação ao princípio da homogeneidade com a manutenção da prisão ante a condenação virtual nas iras do tráfico privilegiado em regime menos gravoso; e
(iii)

o paciente é tecnicamente primário e possui condições pessoais positivas. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 14493014.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 14983051 pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 28.03.2025 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas são de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 66144905 dos autos originários), a ver:

[...] Conforme consta no APFD, baseado em denúncia anônima, as equipes policiais realizaram uma operação no bairro Portal Clube, Rua A2, onde suspeitos estariam utilizando uma residência como ponto de distribuição de drogas. Durante a vigilância, foram identificados dois indivíduos saindo do local carregando uma sacola de supermercado, que entraram em um veículo de aplicativo. Os policiais acompanharam os suspeitos até a pracinha do Santa Rosa, onde encontraram mais dois indivíduos conhecidos pelo envolvimento com tráfico. Na abordagem foram apreendidas 45 porções de maconha e 58 pedras de crack que haviam sido jogadas em um canteiro, com Kayke Bastos da Silva foi encontrado com R$500 em notas miúdas e 5 porções de maconha, Ruan Carlos Silva Nascimento portava R$90 em dinheiro. A equipe retornou à quitinete utilizada pelos suspeitos, onde encontrou 136 porções de maconha, 200 pedras de crack, 3 balanças de precisão, R$1.500 em dinheiro e diversos materiais para embalagem de drogas, Kayque Gonçalves Do Nascimento e o adolescente Pedro Henrique, já conhecidos pelo histórico de tráfico, estavam no local aguardando as drogas para revenda. Pedro já havia sido apreendido anteriormente no mesmo local, enquanto Kayque possuía registro por crimes similares. Em ação complementar na Rua Bom Pastor, foi abordado Miqueias Reco Teodoro, 17 anos, portando 16 doses de cocaína e R$280 em dinheiro. O adolescente já tinha passagem pela polícia por crimes idênticos. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, bem como a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, com envolvimento de menores de idade, dinheiro em notas fracionadas (indício de comercialização), bem como material logístico: balança de precisão. Ademais, o fato de o agente ser primário e possuir condições favoráveis, NÃO impede a decretação da prisão preventiva. (STJ, 2021). [...] Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Ademais, consta da inicial acusatória o seguinte (ID 66655352 do processo referência):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de março de 2025, às 15h56min, na Rua Arlindo Loureiro das Neves, s/n, na pracinha do bairro, Bairro Santa Rosa, e na Rua A2, Bairro Portal Club, nesta Comarca, os denunciados, acima qualificados, de forma livre e consciente, transportaram, traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito.

Narram os autos que policiais militares receberam informações de um colaborador anônimo, noticiando que dois homens estavam utilizando uma casa no Bairro Portal Club, na Rua A2, em frente a uma distribuidora de bebidas, para acondicionar, discriminar e distribuir drogas diversas.

Ainda, segundo as informações, os indivíduos seriam oriundos da cidade de Vila Velha-ES, Bairro Ponta da Fruta e seriam os responsáveis por levar as drogas para outros pontos de vendas em bairros distantes de Guarapari-ES. Montado ponto de observação no local noticiado, os militares visualizaram dois suspeitos, um de camisa bege e outro de blusa roxa com amarelo, saindo do imóvel e entrando em um veículo de aplicativo, com uma sacola de supermercado nas mãos. Ato contínuo, o veículo foi acompanhado até a pracinha do Bairro Santa Rosa, local onde os suspeitos desceram e fizeram contato com mais dois rapazes.

Ao perceberam a chegadas das viaturas, os suspeitos tentaram se evadir do local, contudo, foram abordados.

Durante a perseguição, a sacola supracitada foi arremessada em um canteiro da praça, sendo encontradas dentro dela 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha e 58 (cinquenta e oito) pedras de crack.

Com o primeiro suspeito visualizado no imóvel, Kayke Bastos da Silva, que estava com uma bolsinha preta, foram encontrados 05 (cinco) buchas de maconha e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Já com segundo suspeito visualizado no imóvel, Rhuan, menor, de 14 anos, foi encontrada a quantia de R$ 90,00 (noventa reais).

Importante destacar que os suspeitos deram endereços fictícios durante a qualificação, todavia, ambos residem em Ponta da Fruta, Vila Velha-ES.

Em seguida, com os suspeitos que estavam esperando na pracinha do bairro, Kayque Gonçalves do Nascimento e Pedro, menor, de 15 anos, nada de ilícito foi encontrado, porém, ambos estavam esperando a droga para posterior venda.

Destacam os militares que Kayque Gonçalves do Nascimento e Pedro são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de drogas no local, conforme BUs de nº 56460142, 57254510 e 45499620.

Posteriormente, na casa noticiada em que foram vistos saindo inicialmente, foram encontradas 136 (cento e trinta e seis) buchas de maconha, 200 (duzentas) pedras de crack, 03 (três) balanças de precisão, a quantia de R$1.500,00 ( mil e quinhentos reais) e vasto material para embalo.

Ademais, ressaltam os militares que as drogas recolhidas na quitinete são idênticas às encontradas durante a abordagem e que os quatro indivíduos supracitados estavam na praça, local de grande movimentação de pessoas, na iminência de vender drogas e que somente não o fizeram porque a guarnição policial chegou antes. [...]

A denúncia foi recebida no dia 23.06.2025 (ID 71400890 dos autos de origem), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau manteve a prisão cautelar do paciente:

[...] Verificando os autos, constato que se imputa aos réus a prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, c/c 40, III e VI, todos da Lei nº 11.343/06, sendo o crime de tráfico de substâncias entorpecentes o mais odioso, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas.

Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia dos réus ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que em posse de informações, oriundas de um colaborador anônimo, noticiando que dois homens, estariam utilizando de uma casa no Bairro Portal Club, rua A2, em frente a uma distribuidora de bebidas, para acondicionar, discriminar e distribuir drogas diversas, que estes suspeitos seriam oriundos da cidade de Vila Velha, e que seriam os responsáveis por levar drogas para outros pontos de venda em bairros distantes do bairro portal club, com receio de represálias de traficantes locais. Disseram ainda que realizaram um ponto de observação no endereço indicado pelo colaborador, sendo possível visualizar um suspeito de camisa bege e outro de blusa roxa com amarelo saindo do imóvel e entrando um veículo de aplicativo, com uma sacola de supermercado em mãos, em seguida, acompanharam o carro até a pracinha do bairro Santa Rosa, local onde os suspeitos desceram do carro e fizeram contato com mais dois rapazes já conhecidos pela polícia pelo contumaz envolvimento no tráfico de drogas, ato seguinte, foi feito contato com a equipe da força tática que estava na viatura, que prosseguiu até o endereço a bordo das viaturas caracterizadas e encontrou os suspeitos citados no início da praça, esclarecendo que todos os suspeitos ao perceberem a aproximação das viaturas caracterizadas se levantaram e tentaram tomar destino diversos, entretanto foram abordados imediatamente, registrando que no decorrer dessa diligência foi possível observar que uma sacola contendo diversas buchas de maconha foi arremessada para o canteiro que fica na praça. Afirmaram que na sacola foi encontrado 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha e 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, devidamente embaladas e prontas para comercialização, informando que os suspeitos abordados foram identificados como sendo Kayke Bastos da Silva, que estava com uma bolsinha de cor preta contendo R$500,00 reais em notas trocadas e 05 (cinco) buchas de maconha, Ruan Carlos Silva Nascimento, Kaique Gonçalves do Nascimento e Pedro Henrique Santana Almeida. Afirmaram ainda, que a quitinete de onde saíram os suspeitos ficou ainda sobre vigilância até que retornamos com os conduzidos até o local, e no imóvel que não possuía estrutura de casa, não tendo moveis, apenas um colchonete no chão estava com vastos materiais entorpecentes e plásticos para acondicionamos de drogas por todo o espaço, sendo o material recolhido e posteriormente contabilizado em 136 (cento e trinta e seis) buchas de maconha, 200 (duzentas) pedras de crack, 03 (três) balanças de precisão, R$1500,00 em notas trocadas e vasto material para embalo de drogas diversas. Aduziram que Kaique Gonçalves e Pedro são conhecidos desta equipe policial por outras abordagens e pelo envolvimento contumaz no tráfico de drogas no bairro Santa Rosa, sendo o local também conhecido pelo forte tráfico de drogas, acrescentando que as drogas apreendidas na quitinete são iguais aquelas encontradas na pracinha e com Kayke Bastos, conforme declarações de páginas 17/19 e 20/22, todas do id. 66144910.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado Kayke Bastos, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, respondendo por outro processo criminal, conforme consultas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos e que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)”.

Convém mencionar, que foram apreendidas 186 (cento e oitenta e seis) buchas de maconha, 258 (duzentos e cinquenta e oito) pedras de crack, 3 (três) balanças de precisão, vasto material para embalo e a quantia de dois e noventa reais, conforme auto de apreensão, comprovando que o tráfico imputado aos acusados era intenso e constante, demonstrando seu descaso com a sociedade e a sua imensa periculosidade, sendo necessária a prisão cautelar para garantir a ordem pública.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro os pedidos de revogação, mantendo a prisão cautelar dos acusados Kayke Bastos da Silva e Kayque Gonçalves do Nascimento, para garantia da ordem pública. [...]

Embora o Magistrado de 1º Grau faça remissão aos fundamentos lançados na audiência de custódia, sua decisão não se resume a tal expediente. Ao contrário, o Juiz dedica-se a reexaminar a necessidade da custódia, trazendo à baila os elementos concretos que, em sua avaliação, justificam a permanência da segregação para a garantia da ordem pública. A decisão detalha, de forma exauriente, as circunstâncias da prisão em flagrante, com base nos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram a existência de uma denúncia anônima acerca de uma residência utilizada para armazenar e distribuir drogas

A decisão impugnada descreve o trabalho de vigilância que culminou na visualização do paciente e de outro indivíduo saindo do imóvel com uma sacola de supermercado, ingressando em um veículo de aplicativo e, posteriormente, encontrando-se com outros suspeitos em uma praça. Narra a abordagem policial, a tentativa de fuga e o momento em que uma sacola, contendo 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha e 58 (cinquenta e oito) pedras de crack, foi arremessada.

Mais relevante, a decisão destaca que, em diligência contínua, os policiais retornaram à quitinete de onde os suspeitos haviam saído e lá encontraram um cenário que sugere intensa atividade de tráfico: o local não possuía estrutura de moradia, contendo apenas um colchonete, mas estava repleto de entorpecentes, totalizando mais 136 (cento e trinta e seis) buchas de maconha, 200 (duzentas) pedras de crack, 03 (três) balanças de precisão e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro. A quantidade total de droga apreendida – 186 (cento e oitenta e seis) porções de maconha e 258 (duzentos e cinquenta e oito) pedras de crack – foi expressamente ressaltada pelo Magistrado como um indicativo da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, a evidenciar um tráfico "intenso e constante".

Não se trata, portanto, de uma decisão que se escora na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, ela se ancora em um
modus operandi
que denota um grau considerável de organização e periculosidade, elementos que a jurisprudência pátria tem reiteradamente aceito como idôneos para fundamentar a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Na hipótese, o Juiz de primeiro grau, ao rechaçar o pedido de revogação, concluiu positivamente pela persistência do
periculum libertatis
, fundamentando sua convicção, quanto ao paciente Kayque, na gravidade concreta do crime ante a quantidade de drogas encontrada.

No caso, foram encontrados 136 (cento e trinta e seis) buchas de maconha, 200 (duzentas) pedras de crack, 03 (três) balanças de precisão, a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e vasto material para embalo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

________________________________________________________

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública
, pois, ao
lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína)
, pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016.)
- destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que a paciente é primário, tal argumento, considerando a gravidade em concreto da conduta, não é suficiente para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

Por sua vez, quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão ante a possível condenação do paciente com a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado com possível regime inicial de cumprimento mais brando, ressalto que
“
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.
” (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.